Tribunal: TJMT
Processo: 1003469-59.2021.8.11.0021
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003469-59.2021.8.11.0021
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JHONATAN RIBEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 061.315.251-45 (RECORRENTE), DAVI SOUZA DA SILVA - CPF: 052.391.011-83 (ADVOGADO), LUIS FELIPE ALVES DE CARVALHO - CPF: 052.868.561-95 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. FRAUDE. BOLETO BANCÁRIO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO RECLAMANTE. PRELIMINARES. INTEMPESTIVIDADE NÃO DEMONSTRADA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO DEMONSTRADA. IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA NÃO ANALISADA. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO DO BOLETO. DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de ação de reparação de danos materiais e morais decorrentes de fraude na emissão de boleto bancário falso.

2. Preliminares de ofensa ao princípio da dialeticidade e intempestividade rejeitadas. Impugnação ao benefício da justiça gratuita afastada, diante do preparo recursal.

3. Mérito. Caso em que o reclamante não se desincumbiu de seu ônus probatório, uma vez que deixou de apresentar comprovante de pagamento do boleto.

4. Danos materiais. Inexistindo comprovação do pagamento do boleto supostamente fraudado, inexiste reparação por danos materiais.

5. Danos morais. Não comprovado o fato constitutivo do direito do reclamante, não há que se falar em transtorno dele decorrente, inexistindo fundamento para reparação de danos morais.

6. Sentença de improcedência mantida.

7. Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto por
Jhonatan Ribeiro de Oliveira,
em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos de reparação de danos materiais e morais, oriundos de fraude de boleto bancário.

Inconformado, o reclamante aduziu a ocorrência de fraude e detenção de informações privilegiadas pelos fraudadores do boleto bancário. Pugnou pela reforma da sentença, a fim de ser deferidos os pedidos inicias de reparação de valor pago e indenização por danos morais.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2023